Tribunal: CARF
Processo: 11080.902198/2006-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.902198/2006-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.026 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
RENCK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 28/11/2002
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
PER/DCOMP.
RESTITUIÇÃO
DE
PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. CÓDIGO
DARF 8045. DIREITO CREDITÓRIO NEGADO
Os tributos somente são passiveis de reconhecimento de compensação nas
hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, com
a devida comprovação do direito creditório mediante a exibição de todos os
documentos hábeis e alegações pertinentes a comprovar a regularidade e a
exatidão dos valores requeridos a título de restituição. Direito creditório
negado.
APRESENTAÇÃO
DE
NOVAS
ALEGAÇÕES
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria recolhimento antecipado a
título de IRRF e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.902198/2006-35
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.026 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902198/2006-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 201//205), interposto contra o Acórdão 10-
56.120 da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS DRJ/POA (e-fls. 188/193) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte (e-fls. 12/15) apresentada diante de Despacho
Decisório – DD (e-fls. 02) que denegou Pedido de Restituição de Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF, via PER/DCOMP, relativo a pagamento de valores recebidos pelas empresas,
como comissões ou corretagens.
2. Reproduz-se o Relatório da Decisão de Piso, em sua essência, por bem
sintetizar os fatos ocorridos:
Relatório
O contribuinte apresentou a PER/DCOMP 05137 66498 271003 1 3 04 5845 (fls. 4/10),
com vistas a compensar débitos nela declarados, com crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior de IRRF, código de receita 8045, efetuado em 28/11/2002, no valor
de RS 11.706,82.
Em 14/02/2008, a autoridade administrativa, por meio de Despacho Decisório
Eletrônico (fls. 2) não reconheceu o direito creditório porque a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
A seguir informa que o pagamento foi alocado ao débito de IRRF (código 8045) do
período de apuração 30/11/2002, de valor idêntico ao do pagamento realizado.
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de folhas 12 a 15,
alegando a nulidade do despacho decisório por não atender o art. 142 do Código
Tributário Nacional, tratando-se de um criptograma preenchido com códigos, símbolos,
abreviações, siglas, números e quase nenhum texto explicativo que criaram entraves
insolúveis para a apresentação da sua defesa. Não constam informações sobre quais os
motivos para que o crédito apresentado ter sido declarado como inexistente. Todas as
informações e requisitos necessários para o exercício da defesa estão dispersos na
notificação e tem um ponto básico em comum: a imprecisão.
Alega que a compensação foi efetuada em 31/11/2002, sendo que a glosa da
compensação foi efetuada após o prazo previsto no § 4o do art. 150 do Código
Tributário Nacional.
Argumenta que efetuou compensações de imposto de renda retido na fonte de seus
sócios por conta de alvarás expedidos pelo TRF da 4a Região no processo 91.0002748-
0, cujo Darf foi recolhido em 28/11/2002. Não obstante o pagamento do precatório ser
relativo a honorários advocatícios, o mesmo foi endereçado apenas a um dos sócios da
empresa, como o valor foi transferido integralmente para a sociedade, houve a
formulação da compensação não homologada.
(...).
Por fim requer que seja dado provimento à sua impugnação.
O processo foi remetido em diligência à DRF de origem para que o contribuinte fosse
intimado a comprovar seu crédito; fosse informada a situação do crédito objeto da
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.026 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902198/2006-35

declaração de compensação e que o interessado fosse intimado das conclusões da
diligência.
Retornaram os autos com a informação fiscal de folhas 160 a 162, dando conta que o
débito apurado e o crédito vinculado que deram origem â alocação integral do
pagamento e ao saldo disponível do crédito zero, foram informados pelo contribuinte na
Declaração de Contribuições e Tributos Federais (DCTF) referente ao 4o trimestre de
2002, segundo consulta as folhas 50 a 53.
Informa que o contribuinte foi intimado a esclarecer porque o pagamento informado na
Ficha Darf da Dcomp, utilizado para quitar débito de mesmo valor, foi, posteriormente,
considerado indevido e apresentar a documentação comprobatória da existência desse
crédito (fls. 54), sendo que o contribuinte apresentou resposta com um "demonstrativo
do crédito" da conta de IRRF a recuperar e cópias dos lançamentos efetuados no Livro
Diário do período 01/07/2003 a 31/12/2003 (fls. 107/108) e esclareceu que o débito de
IRRF, código 8045, PA 5a semana/novembro/02, RS 11.706,82, foi informado por
equívoco na DCTF uma retenção de IRRF realizada pela justiça no momento do
levantamento do alvará em nome de Renck Assessoria.
Informa que a ficha 14A da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica do exercício de 2003 indica a apuração do montante de R$ 3.897,32 de imposto
de renda devido, a dedução de IRRF na importância de RS 3.087,32 e a apuração de IR
a pagar no valor de RS 810,00, incluído do PAES (fls. 119, 158 e l59).
Afirma que uma vez verificado saldo na conta IRRF a recuperar, o contribuinte poderia
ter retificado a DIPJ para alterar a dedução do IRRF até o limite do imposto devido.
Em relação ao débito declarado na DCTF, código de receita 8045, informa que o
contribuinte não apresentou nenhum documento ou registros contábeis que
comprovassem seu erro.
Conclui que o contribuinte não comprovou o crédito oriundo do pagamento indevido
e/ou a maior utilizado na Dcomp e que o imposto retido na fonte não constitui indébito
ou recolhimento a maior, devendo ser deduzido do apurado no encerramento do período
de apuração.
Intimado, o contribuinte se manifesta às folhas 165 a 171, reforçando que o valor
compensado decorre de honorários advocatícios recebidos por um dos sócios, mas que,
por pertencer à sociedade, foi a ela transferido integralmente, juntamente com o imposto
de renda retido, que foi utilizado para a compensação dos débitos da sociedade.
Afirma que os valores foram depositados diretamente na conta da pessoa jurídica e lá
sofreram a devida tributação.
Alega que não foi apresentada nenhuma negativa concreta passível de opor a
compensação realizada, ao contrário, a decisão apenas se preocupou com formalidades
relativas a códigos de arrecadação, sem, contudo adentrar os fundamentos jurídicos
necessários a justificar a decisão da glosa, ocupando-se apenas de negar sua aceitação
de forma lacónica e genérica. Nenhuma menção foi feita em relação às informações
prestadas, nas quis foram demonstradas a origem do valor recebido.
Reforça que o crédito se originou no levantamento de alvará, no valor de RS 42.965,55,
decorrente de petição formulada pela pessoa jurídica Renato Romeu Renck Advogados
(Renck Assessoria Empresarial, atualmente, que foi expedido em nome de Renato
Romeu Renck, com retenção de 27,5% de IRRF (RS 11.392,45), quando deveria ter
sido expedido em nome da pessoa jurídica com a retenção na fonte correspondente.
Em 27/03/2003, apresentou o Per/Dcomp compensando o valor original de RS 1.364,00
desse crédito.
Por fim requer que seja provida a manifestação de inconformidade.
3. Diante dos argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu Acórdão de
improcedência e não reconhecimento do direito creditório, que restou assim ementado:
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.026 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902198/2006-35

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Ano-calendário: 2002
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
O despacho decisório que, mesmo sucintamente, aponta que o crédito
pleiteado na Declaração de Compensação encontra-se alocado à débito
perfeitamente identificado e anteriormente declarado pelo contribuinte,
não enseja a nulidade do ato, pois propicia plenamente o exercício do
direito de defesa.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo
conta-se da data da transmissão da Dcomp até a data da ciência do
despacho decisório que não a homologou. Somente com o decurso do
prazo de cinco anos considera-se homologada tacitamente a compensação.
IRRP. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é passível de restituição ou compensação o IRRF sobre receitas que
devem integrar o resultado do período..
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificado da Decisão a quo em 03/05/2016, a ora
Recorrente apresentou seu Recurso em 02/06/2016 (AR de e-fl. 199 versus Termo de Solicitação
de Juntada de e-fl. 200). De sua peça recursal depreende-se que:
- clama pela tempestividade de seu recurso e apresenta síntese da demanda e da
decisão recorrida;
- em sua síntese também reitera os argumentos meritórios já apresentados na
impugnação;
- inova apontando que “Caso o valor tenha sido compensado em período diferente
do que a regra formal indica - que se admite apenas a título argumentativo -deveria a
autoridade fiscal considerar o valor de tributo antecipado, como se fosse pagamento a destempo
e, como tal, deveria ter calculado a multa e os juros decorrente do pagamento em atraso, ...”, já
que tal valor retido antecipadamente teria o condão de extinguir do crédito tributário parcial ou
totalmente, sob pena de violação aos artigos 142 e 156, II do CTN; e
- cita jurisprudência.
5. Seu pedido envolve o provimento de seu recurso, a reforma da decisão
combatida e o acolhimento da manifestação de inconformidade para reconhecimento integral de
seu direito creditório.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.026 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902198/2006-35

impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
8. Indique-se que foram apresentados argumentos novos junto ao recurso, não
presentes desde sua peça impugnatória, portanto consubstanciado está o instituto da preclusão,
com base no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o. A saber, constitui novação o
argumento de que a valor retido antecipadamente a título de IRRF tem o condão de extinguir do
crédito tributário parcial ou totalmente.
9. Necessário destacar, então, que argumentos aduzidos tão somente em sede de
recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal. Os argumentos de defesa devem ser apresentados na impugnação,
precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. o excerto
legal abaixo transcrito (Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o).
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no.
9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
10. Mister notar que a recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra
causa petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (e como já destacado, em especial ao § 4o do art.
16), bem como aos artigos 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente
quando não há motivo para só agora aduzir os questionamentos referidos.
11. Revela-se, portanto, que a adução recursal em específico, não antes levantada
no curso do contencioso, não merece ser conhecida, à míngua de amparo normativo para tanto.
12. Passa-se então à apreciação do mérito da lide, uma vez queseus argumentos,
como um todo, se confundem entre preliminares e meritórios. A interessada repisa argumentos já
apresentados em sede impugnatória, e uma vez que tais argumentos são evidentemente
coincidentes com os impugnatórios, torna-se cabível a adoção do Acórdão de piso no sentido de,
neste momento, embasar a apreciação nesta Segunda Instância, conforme facultado pelo artigo
57 parágrafo 3o , III do RICARF. Pela cristalina e pertinente apreciação realizada pela 1a Turma
da DRJ/POA colacionam-se portanto, da referida Decisão, o excertos a seguir, ora adotados
como razões de decidir:
(...)
-MÉRITO
Tratando-se de IRRF sobre rendimentos da pessoa jurídica (não há contestação a esse
respeito), tal retenção corresponde a uma antecipação do imposto devido no período de
apuração. Assim, tanto a receita como o imposto retido deve transitar pela apuração do
resultado do período base.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.026 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902198/2006-35

De acordo com o art. 526 do RIR/99, para efeito de pagamento, a pessoa jurídica pode
deduzir do imposto devido no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte
sobre as receitas que integraram a base de cálculo. No caso em que o imposto retido na
fonte ou pago foi superior ao devido, a diferença pode ser compensada com o imposto a
pagar relativo aos períodos de apuração subsequentes.
Por ser considerado como antecipação do imposto devido no encerramento do período
de apuração, o IRRF deve ser deduzido do imposto apurado no encerramento de cada
período de apuração, quando se transmuda para imposto de renda pessoa jurídica,
transformando-se em saldo negativo, caso não seja apurado imposto suficiente para a
sua compensação.
E exatamente desse saldo negativo que emerge para o contribuinte o direito à restituição
ou compensação. O imposto de renda retido na fonte não!
A legislação tributária não contempla a hipótese de restituição do IRRF sem que este
transite pela apuração do resultado do período, por ser contra a sistemática inerente à
tributação com base na escrituração contábil/fiscal, que exige que todos os fatos
juridicamente relevantes integrem de forma positiva ou negativa a apuração do
resultado do período de apuração.
No caso em tela. o contribuinte deveria ter deduzido na apuração do imposto de renda
do 4o trimestre de 2002 integralmente o IRRF, quando então emergiria o valor
suscetível de restituição/compensação, caso negativo.
(...)
13. Assim sendo, na espécie, não há razão a ser reconhecida à contribuinte, não há
que ser reformada a Decisão de Piso nem reconhecido o direito creditório pleiteado.
Voto
14. Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria recolhimento antecipado a título de IRRF e, na parte conhecida, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital